Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-52.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1001618-52.2019.8.11.0086
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM
Recorrente(s):
PAMELA APARECIDA DOS SANTOS
Recorrido(s):
ONEZIO PEREIRA DE SOUZA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Após o protocolo do Recurso Inominado no ID 49106599 as partes formalizaram um acordo, ID 50309971.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487, III, b, do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator